Tribunal: STF
Processo: Rcl 91249
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação Obras Sociais Irmã Dulce em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000529-26.2024.5.05.0030), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 7.222 MC-Ref-Segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A 2ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA REGIÃO, no julgamento de recurso ordinário interposto contra sentença proferida nos autos do Processo n. 0000529-26.2024.5.05.0030, manteve a sentença proferida que condenou a ora Reclamante ao pagamento das diferenças relativas ao pagamento do piso dos profissionais de enfermagem, fixado pela Lei nº14.434/2022:  
[...]
Contra esta decisão interpôs a ora Reclamante recurso de revista, cujo seguimento foi denegado, e, na sequência, agravo de instrumento, cujo provimento foi negado pelo Tribunal Superior do Trabalho, por decisão monocrática. Contra esta decisão foi interposto agravo interno, pendente de julgamento.

[...]
Todavia, a decisão reclamada não observou o quanto decidido na ADI 7222 e condenou a ora Reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da não observância do piso nacional dos profissionais de enfermagem, por entender que a falta de repasse financeiro de terceiros (União) não lhe isentaria de cumprir o quanto  disposto na Lei nº 14.434/2022, que ela deveria arcar com o pagamento do piso nacional, na condição de entidade privada e por não haver norma mais favorável, e que seria dela o ônus de comprovar a ausência de repasse de recursos públicos suficientes para o pagamento das diferenças salariais:
[...]
Assim, deve o acórdão objeto desta Reclamação ser cassado, para que se preserve a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, sendo reconhecida a improcedência do pedido de condenação da ora Reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da implementação do piso nacional dos profissionais de enfermagem, o que, o que de logo se requer.”

Ao final, no mérito, requer “os pedidos formulados na presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL julgados PROCEDENTES, a fim de tornar definitiva a liminar concedida, cassando a decisão da 2ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA REGIÃO, no julgamento de recurso ordinário interposto contra sentença proferida nos autos do Processo n. 0000529-26.2024.5.05.0030”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o decidido pela CORTE nos autos da ADI 7.222 MC-Ref-Segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, cujo acórdão restou assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REFERENDO À REVOGAÇÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR . 
1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações.
2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar.
3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar.
4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS.
5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira.
6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares.
7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas” constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos:
(i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022;
(ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e
(iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).
8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023.
9. Decisão referendada.” 

Posteriormente, integrando o conteúdo da referida decisão, a CORTE acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo Senado Federal, pela CNSaúde e pela Advocacia-Geral da União, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para:

“1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 
2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e
3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde).”

Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
Em sede de recursal, o Tribunal de origem condenou a parte ora Reclamante, no pagamento das diferenças nas verbas recisórias com seus reflexos, mantendo a condenação de pagamento de valores retroativos do complemento do piso salarial de profissional de enfermagem, sob os seguintes fundamentos: 
 
“O magistrado de origem defere o requerimento, nos seguintes termos (Id . 80b51d4 ): 
"(...)PISO SALARIAL DA CATEGORIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. A ré é associação civil privada.A imputação da falta de repasse de terceiros (ente da administração pública) não lhe isenta da observância do piso salarial. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a reclamada no pagamento das diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso salarial da categoria, proporcional à carga horária contratada. (...)" 
A Lei n.º 14.434/2022 estabeleceu o Piso Nacional da Enfermagem para enfermeiros (as), técnicos (as) de enfermagem, auxiliares de enfermagem e para parteiras contratados (as): sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho ( CLT); para os (as) servidores (as) públicos (as) civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais; e para os (as) servidores (as) dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e de suas autarquias e fundações. 
Por outro lado, consoante a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) , o marco temporal inicial, para fins de pagamento do piso salarial de profissionais nas esferas federal, estadual e municipal, bem como para os estabelecimentos contratualizados com atendimento de pelo menos 60% de pacientes no SUS, é o mês de maio do ano de 2023. 
Para os demais profissionais celetistas do setor privado em geral (art. 15- A da Lei n.º 7.498/1986), os efeitos da decisão do STF mais recente são contados a partir de 60 (sessenta) dias após a publicação da decisão do Supremo, publicada em 12 de julho de 2023, ou seja, o piso remuneratório entrou efetivamente em vigor em 12/09/2023.Registre-se que, caso não haja acordo em um prazo de 60 dias, os valores definidos na Lei n.º 14.434/2022 serão aplicados. 
Na presente demanda, considerando que não há norma coletiva mais favorável, aplica-se o piso salarial nacional. 
Vale mencionar que a obrigação de comprovar a ausência de repasse de valores por órgão público é da recorrente e desse ônus não se desvencilhou a contento, uma vez que não apresentou indícios ou documentos que sustentem sua alegação. 
Mantenho incólume a decisão. 
Nego provimento.” (eDoc. 12)
 
Verifica-se, assim, que a autoridade reclamada assentou que não há norma coletiva mais favorável, e que a reclamante não comprovou a contento a ausência de repasse de valores por órgão público, uma vez que não apresentou indícios ou documentos que sustentem sua alegação, mantendo a condenação ao pagamento dos valores da complementação do piso salarial da categoria, proporcional à carga horária contratada, em observância ao decidido pela CORTE no paradigma debatido.
Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016).
2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)
 
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente